Tribunal: TJMT
Processo: 1021691-88.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
RED no 1021691-88.2016.8.11.0041
EMBARGANTES: MAURO TAVARES DOS SANTOS e ALCINÉIA DA SILVA LEME TAVARES
EMBARGADA: TC CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A.
Vistos etc.
MAURO TAVARES DOS SANTOS e ALCINÉIA DA SILVA LEME TAVARES, opuseram os presentes embargos de declaração (ID no 58266952), objetivando sanar suposta omissão que estaria maculando a decisão monocrática de ID no 57337493 que julgou parcialmente procedente o Recurso de Apelação Cível no 1021691-88.2016.8.11.0041.
Em suma, aduzem tão somente os embargantes que o acórdão foi omisso quanto às custas processuais e honorários advocatícios, já que sucumbiram em parte mínima do pedido.
Informam que no caso em comento, na 1a Instância o Juízo da 3a Vara Cível de Cuiabá julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados na ação de indenização por danos materiais e morais. Como os embargantes, autores da demanda, haviam sucumbido em parte mínima do pedido, a embargada foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, §§ 1o e 2o, do CPC/2015.
Agora na 2a Instância, por meio de decisão monocrática, essa relatora deu parcial provimento ao recurso de apelação da embargada e provimento ao recurso adesivo à apelação dos embargantes.
Com a exclusão apenas os danos emergentes referentes aos aluguéis e com o reconhecimento dos danos morais pelo Tribunal, arbitrando-os em R$ 10.000,00 (dez mil reais), os embargantes permaneceram sucumbindo em parte mínima do pedido. Entretanto, a decisão monocrática foi omissa quanto ao pedido no recurso adesivo à apelação de majoração dos honorários e condenação da embargada ao pagamento integral das custas.
No mais, sustentam que o artigo 86, parágrafo único, do CPC/15, dispõe que “se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”.
Por fim, pugnam pelo acolhimento e provimento dos aclaratórios a fim de sanar a omissão, majorando os honorários de sucumbência fixado na 1a Instância para 20% (vinte por cento), bem como condenar a embargada ao pagamento integral das custas processuais.
As contrarrazões vieram no ID no 61089472, oportunidade em que a parte embargada rebateu a peça recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
D E C I D O.
Conforme se denota, os embargantes alegam apenas que a decisão monocrática foi omissa em relação à majoração dos honorários advocatícios, sob o argumento de que dos 03 (três) pleitos indenizatórios constantes na exordial pelo descumprimento do contrato compra e venda e atraso na entrega do imóvel objeto dos autos, 02 (dois) foram concedidos: a multa indenizatória e os danos morais.
Ao reformar a sentença, o TJMT afastou apenas a condenação pelos danos materiais (emergentes) referente aos aluguéis, mantendo condenação de 1a Instância da multa indenizatória e reconhecendo em 2a Instância os danos morais em seara de recurso adesivo.
Pois bem.
Compulsando atentamente os autos, constata-se que, de fato, houve a omissão na decisão monocrática, uma vez que os embargantes requereram no recurso adesivo a condenação da aderida nos danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) e na integralidade das custas processuais, bem como a majoração dos honorários advocatícios na ordem de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.
Muito embora conste do relatório o pedido de condenação da aderida nos danos morais e da majoração dos honorários advocatícios, certo é que somente o primeiro foi apreciado, portanto, sendo a decisão omissa quanto ao pedido da condenação integral das custas processuais e da majoração dos honorários advocatícios, razão pela qual passo a apreciar adiante.
De início, no tocante à condenação das custas processuais aludidas nos presentes embargos, desnecessário qualquer juízo de valor, uma vez que a parte requerida, ora embargada, já foi condenada ao pagamento de sua integralidade, conforme se verifica da parte dispositiva da sentença de ID no 48356001.
No que tange aos honorários advocatícios, não procede o inconformismo da parte embargante, uma vez que o juiz aplicou corretamente o artigo 86 do CPC/15:
“Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.
Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.
Isto porque, no caso em tela, os autores/embargantes requereram no item “C” da petição inicial:
“C) no mérito, a TOTAL PROCEDÊNCIA da presente demanda a fim de condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais de R$10.000,00 (dez mil reais) para cada um dos requerentes; indenização por danos materiais comprovados no valor de R$12.129,18 (doze mil, cento e vinte e nove reais e dezoito centavos); e indenização por multa contratual no valor de R$12.658,95 (doze mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e noventa e cinco centavos);”
Na sentença, o Juiz singular acolheu os pedidos de indenização por danos materiais (danos emergentes – aluguéis e encargos da locação) e indenização por multa contratual, porém, afastou o pleito de condenação por danos morais. Assim sendo, dos três pedidos, dois foram acolhidos.
Diante disso, julgou parcialmente procedente a ação e entendeu que a parte autora sucumbiu em parte mínima do pedido (indo ao encontro da pretensão dos embargantes), condenando a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios da parte adversa, fixando em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do artigo 85, §§ 1o e 2o, do CPC/15.
Por sua vez, neste Tribunal de Justiça, foi mantida a indenização por multa contratual, o entanto, a sentença foi reformada para condenar a embargada nos danos morais e para não acolher o pedido de indenização por danos materiais (danos emergentes – aluguéis e encargos da locação), portanto, permanecendo, dois pedidos acolhidos da petição inicial.
Desta forma, não vejo motivos para majoração dos honorários advocatícios, os quais foram fixados corretamente, nos termos do artigo 85, §§ 1o e 2o, do CPC/15, bem como levou em consideração aos princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade, visando a remunerar condignamente o labor do advogado dos embargantes, sem, contudo, onerar excessivamente aquele que tem o devedor legal de pagar.
Diante do exposto, acolho aos presentes embargos de declaração para sanar a omissão, sem, contudo, majorar os honorários advocatícios.
P.I.
Cuiabá, 19 de outubro de 2020.-
Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Relatora